Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702850-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINE HELENA LOURENCO FERNANDES EMBARGADO: DAVI LOURENCO FERNANDES, MARIA AUXILIADORA SILVA ESTRELA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAROLINE HELENA LOUREÇO FERNANDES em face do acórdão ID 25995508 que conheceu e negou provimento ao agravo da embargante, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SUSPENSÃO. JULGAMENTO AÇÃO RECONHECIMENTO PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PREJUÍZO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. No caso dos autos, o pedido de suspensão do feito até o julgamento final da Ação de Reconhecimento de Paternidade, ao argumento de que a continuidade do andamento da ação de Inventário causaria prejuízos à agravante, já foi devidamente analisado e indeferido, restando a questão preclusa. 3. Destaca-se que o entendimento não é no sentido de que há preclusão do direito da parte de requerer a suspensão processual, e sim de que o pedido de suspensão baseado no argumento apresentado neste Agravo de Instrumento já foi analisado e está precluso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1342178, 07028508220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a embargante manifesta-se conforme ID 26696420 defendendo que o recurso deve ser conhecido, sustentando que a indicação de vício e a sua existência são questão diversas e esclarece que o vício é o da omissão. É o relatório. D E C I D O O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou a sua utilização para correção de erro material. No presente caso, a embargante não apontou qualquer vício, limitando-se a apontar a divergência de circunstâncias, preparando um quadro comparativo. Contudo, em nenhum momento a embargante sequer citou qualquer dos vícios que seria possível a correção por meio dos embargos de declaração. Apenas após sua devida intimação, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil que esclareceu que pretende que seja sanado o vício da omissão. Contudo, não é possível acolher qualquer emenda ao recurso, sob pena de violar o princípio da unirrecorribilidade. Como pode se observar o embargante apenas demonstra mero descontentamento com o decisum, não apresentado qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, a embargante nitidamente deseja a rediscussão do julgado. Nessa via, apenas questiona o decisum, o que não é possível na sede estreita dos aclaratórios. Assim, manifestamente inadmissível embargo de declaração que sequer aponta o vício a ser sanado, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não é possível a emenda do recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento. 3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322517, 07149388920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO aos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2021 15:06:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador